Tribunal: STF
Processo: HC 101157
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ILEGIBILIDADE DO PROTOCOLO DO RECURSO 
   ESPECIAL. AUSENTE PROVA DA SUA TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. É legal a 
   negativa de seguimento a agravo de instrumento que não contém prova 
   da tempestividade do recurso especial.
2. Insuficiente o simples 
   reconhecimento da tempestividade pela decisão agravada, sem 
   indicação das datas de interposição do recurso e de publicação do 
   acórdão recorrido, pois se trata de requisito submetido à dupla 
   análise jurisdicional. Precedentes.
3. Ordem denegada.